Tribunal: STF
Processo: ARE 766357
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 11 DO TSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    1. Segundo a Súmula 11 do TSE, “No processo de registro de candidatos, o  partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional”. A aplicação desse entendimento ao Ministério Público não é incompatível com o disposto no art. 127 da Constituição, que atribui a esse órgão a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. A atribuição constitucional dessa incumbência não inibe o legislador de dar conformação processual ao seu efetivo exercício no âmbito jurisdicional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.